Tribunal: CARF
Processo: 11128.721494/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 25/07/2016
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721494/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.432 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 25/07/2016
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
em rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721494/2018-87
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.432 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721494/2018-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-84.418,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-33.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, que estaria acobertada por concessão de liminar em mandado de segurança, além da
ocorrência da denúncia espontânea (já que houve cumprimento da obrigação antes do início de
qualquer procedimento fiscal).
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico
de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria. Já com relação à responsabilidade
tributária, a Impugnante figurou no presente caso como agente de carga representando a empresa
devendo ser qualificada como sujeito passivo da obrigação tributária acessória. No caso
concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de AGÊNCIA DE CARGA da empresa transportadora, é a agência responsável
pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/01/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.88-102) em 18/02/2019 alegando, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição intercorrente, e no mérito, que, em razão de liminar concedida em
processo judicial, a exigibilidade da multa estaria suspensa; No mérito, sustenta a ocorrência da
denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da prescrição intercorrente

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.432 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721494/2018-87

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
Superada as preliminares, passo a análise do mérito.
MÉRITO:

2) Da concessão de liminar em ação coletiva:
A Associação Nacional das Empresas de Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), ajuizou o processo judicial
(coletivo), requerendo a impossibilidade de aplicação de penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias. N referida ação, apresentada em outro processos desta mesma recorrente,
a discussão da denúncia espontânea é expressa, tratando-se, portanto, de concomitância da
matéria.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme alegações do recurso, a empresa ora
recorrente era associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE
requerer a exclusão do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Ademais, ainda que esta matéria pudesse ser analisada por este colegiado é
importante frisar que a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.432 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721494/2018-87

O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
A súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia espontânea ao caso, já
que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento de deveres
instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à prestações de
informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal, uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo, e não retificações de informações, uma vez
que se o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126 deste Conselho.
Isto posto, matenho a aplicação da multa regulamentar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, nego provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 135
DF CARF MF
Original